Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005076-10.2020.8.11.0000
Impetrantes: Silvio Eduardo Polidorio e outro
Paciente: Silvio Eduardo Polidorio
Autoridade coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Silvio Eduardo Polidorio, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.
Segundo os impetrantes, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, entretanto, não havia provas da autoria delitiva em relação a ele, motivo pelo qual postulam o trancamento da ação penal.
Ademais, argumentam que haveria inépcia da denúncia, pois o titular da ação penal não teria narrado suficientemente a conduta que se imputa ao beneficiário, além de não consignar os elementos de informação que dariam suporte à acusação.
Subsidiariamente, aduzem que haveria nulidade da decisão na qual o magistrado de primeiro grau examinou as teses defensivas expostas na resposta à acusação, considerando que os argumentos utilizados para afastá-las foram retóricos e genéricos.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de suspender o andamento do processo de origem até o julgamento do presente writ.
No mérito, requerem o trancamento da ação penal em relação ao paciente, seja diante da inépcia da denúncia, que não narraria suficientemente os fatos, ou da ausência de justa causa para a ação penal.
Acostaram documentos.
É o relatório.
Conforme consignado, os impetrantes postulam, em sede de liminar, somente a suspensão do processo de origem, afirmando que haveria urgência na medida em razão da remessa de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de defesa, inclusive com uma audiência já designada para o dia 15 de abril de 2020.
Não obstante a informação, analisando os documentos contidos no feito, verifico que nas decisões de pp. 1.656-1.658 (Id. 35514979) e 1.810-1.811 (Id. 35514980), não houve designação de audiência de instrução e julgamento e nem mesmo determinação para remessa de cartas precatórias, de modo que aparentemente as ditas comunicações foram enviadas por algum lapso da secretaria.
Nesse contexto, considerando a existência de dúvida sobre a remessa das ditas cartas precatórias, entendo ser prudente a colheita das informações ao juízo de origem para que, com a juntada de mais elementos, a medida liminar possa ser melhor analisada, notadamente em relação ao aspecto da urgência.
Ressalto que o próprio impetrante aduziu que somente foi designada uma audiência para a oitiva de testemunha de defesa, que deveria ocorrer no dia 15 de abril de 2020, portanto, ainda restam mais de 40 dias para a sua realização, tempo este mais do que suficiente para a colheita de informações e posterior avaliação da liminar.
Diante do exposto, postergo a análise da liminar vindicada até que sejam juntadas as informações pelo magistrado de origem.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias acerca da impetração, além de esclarecer se já houve o envio das cartas precatórias e se existem notícias da designação de audiências em outros juízos.
Após a juntada das informações, voltem-me os autos conclusos com urgência para a análise da liminar.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator